Tribunal: TJSP
Processo: 2266750-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2266750-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUIZ GUILHERME SILVA SOARES, é agravado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2266750-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34128
2
Voto:
34128
Agravo Regimental:
2266750-68.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Origem:
0005940-56.2019.8.26.0041
Agravante:
Luiz Guilherme Silva Soares
Agravado:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos.
Trata-se de agravo regimental
interposto por Luiz Guilherme Silva Soares contra a r. decisão
monocrática de fls. 288/294 (principal), que não conheceu da
ordem de habeas corpus impetrada em seu favor.
Requer, em síntese, a reforma da r.
decisão agravada, para conhecimento da ordem, sustentando a
ilegalidade da decisão que determinou a realização de exame
criminológico para a progressão de regime, ademais, aduzindo
preenchidos os requisitos legais à progressão requerida (fls. 1/16).
É o relatório.
A decisão agravada não comporta
modificação.
Os
fundamentos
do
presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2266750-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34128
3
agravo cuidam de mera reprodução do quanto reclamado no habeas
corpus, vale dizer, ilegalidade da determinação de realização de
exame criminológico para a progressão de regime e preenchimento
dos requisitos legais para a sua concessão.
Veja-se que se trata de matéria
afeta à execução criminal, incabível na via do habeas corpus, tendo
sido assim decidido, inclusive, com espeque em entendimento da
Corte Suprema e da Corte Superior, vejamos:
“Incognoscível a ordem.
Esta Relatoria vem acompanhando o
entendimento dos Tribunais Superiores acerca do desvirtuamento da
finalidade do habeas corpus no processo penal brasileiro, que acabou por se
transformar em substituto de recursos legalmente previstos para impugnar
determinadas decisões, mitigando, assim, sua importância como garantia
fundamental prevista na Constituição Federal para tutela da liberdade de
locomoção
ir, vir e permanecer
, contra prisão ou ameaça de prisão
ilegal ou abusiva (art. 5o, inciso LXVIII), e atravancando a máquina
judiciária.
Destacam-se, pois, trechos do voto da
Eminente Ministra Relatora Rosa Weber, no julgamento do HC
no 104.045/RJ pelo E. Supremo Tribunal Federal, que foi unanimemente
julgado extinto por inadequação da via processual: “Assim, é o habeas corpus
uma garantia da liberdade de locomoção
ir, vir e permanecer
, contra
violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão
ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2266750-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34128
4
física (...) Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da
garantia constitucional. Ilustrativamente, notícia divulgada no site do Superior
Tribunal de Justiça em 29.5.2011 ('Número de habeas corpus dobra em três anos
e preocupa Ministros') revela atingida naquela data a marca de duzentos mil
habeas corpus impetrados perante aquela Corte. E, segundo os dados estatísticos
disponibilizados, naquele ano nela foram distribuídos 36.125 habeas corpus,
número quase equivalente ao total de processos distribuídos perante este
Supremo Tribunal Federal no mesmo ano (de 38.109) (...) Tais números só foram
possíveis em virtude da prodigalização e da vulgarização do habeas corpus (...)
Embora restrito seu cabimento, segundo a Constituição, a casos de prisão ou
ameaça de prisão, passou-se a admiti-lo como substitutivo de recursos no
processo penal, por vezes até mesmo sem qualquer prisão vigente ou sem
ameaça senão remota de prisão (...) O desvirtuamento do habeas corpus também
tornou sem sentido o princípio da exaustividade dos recursos no processo penal.
De nada adianta a lei prever um número limitado de recursos contra decisões
finais ou contra decisões interlocutórias se se entender sempre manejável o
habeas corpus (...) A preservação da racionalidade do sistema processual e
recursal, bem como a necessidade de atacar a sobrecarga dos Tribunais recursais
e superiores, desta forma reduzindo a morosidade processual e assegurando uma
melhor prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, aconselham seja
retomada a função constitucional do habeas corpus, sem o seu emprego como
substitutivo de recurso no processo penal (...) Admitir o habeas corpus como
substitutivo do recurso, diante de expressa previsão constitucional, representa
burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente,
observados os requisitos pertinentes” (STF
HC no 104.045/RJ
Min. Rel.
Rosa Weber Dje 06/09/2012 sem destaques no original).
Nesse sentido, também se pronunciou
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2266750-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34128
5
ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXECUÇÃO
PENAL.
ALEGAÇÃO
DE
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
PARA
O
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO DE PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME
SEMIABERTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXAME
CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES DO
STJ. REVISÃO DO JULGAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS, QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, PARA
A
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL.
VIA
IMPRÓPRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I.
Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal que
será concedido habeas corpus 'sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade
ou abuso de poder', não cabendo a sua utilização como
substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso
especial, nem como sucedâneo da revisão criminal. II. A
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao
julgar os HCs 109.956/PR (DJe de 11/09/2012) e
104.045/RJ
(DJe
de
06/09/2012),
considerou
inadequado o writ, para substituir recursos especial e
ordinário ou revisão criminal, reafirmando que o
remédio
constitucional
não
pode
ser
utilizado,
indistintamente, sob pena de banalizar o seu precípuo
objetivo e desordenar a lógica recursal. III. O Superior
Tribunal
de
Justiça
também
tem
reforçado
a
necessidade de se cumprir as regras do sistema
recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e
desnecessário (art. 105, II, a, e III, da CF/88),
considerando o âmbito restrito do habeas corpus,
previsto constitucionalmente, no que diz respeito ao
STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2266750-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34128
6
hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna. IV.
Nada impede, contudo, que, na hipótese de habeas
corpus substitutivo de recursos especial e ordinário ou
de revisão criminal que não merece conhecimento ,
seja concedido habeas corpus, de ofício, em caso de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão
teratológica (...) VIII. Ademais, não se presta a estreita
via do habeas corpus a infirmar o entendimento
adotado, pelas instâncias ordinárias, sobre o assunto,
dada a necessidade de incursão na seara fático-
probatória,
indispensável
à
verificação
do
cumprimento do requisito subjetivo para a progressão
de regime prisional. Precedentes. IX. Habeas corpus
não conhecido” (HC 274.239/SP, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, Sexta Turma, DJe 13/12/2013).
De outra parte, como mencionado na
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus,
via restrita de cognição sumária, não se presta à análise de questões
meritórias, como a aqui ventilada, constituindo-se meio inadequado para o
exame de elementos probatórios e subjetivos.
Julio Fabbrini Mirabete prelecionava
que “as questões relativas à execução da pena que demandam incontestável
exame de prova, por envolverem aspectos objetivos e subjetivos, impedem que se
concedam benefícios por via do 'habeas corpus'” (in “Execução Penal”, Ed. Atlas,
11a edição, 2008, p. 820).
Reiterativa a jurisprudência:
“Questões relativas à progressão de regime prisional e
a outros incidentes de execução da pena são da
competência originária do Juízo das Execuções
Criminais (art. 66, no III, alínea 'b', da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2266750-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34128
7
Penal); ao Tribunal, apenas em grau de recurso, cabe o
reexame do ponto ali decidido, sendo-lhe defeso deferi-
lo na via sumaríssima e estreita do 'habeas corpus'”
(TJSP, HC no 1.012.356.3/0-00, Rel. Des. Carlos
Biasotti).
Destarte, o inconformismo contra a
decisão relacionada à matéria de execução penal deve ser externado em
recurso específico, qual seja, o agravo em execução, expressamente previsto
no artigo 197 da Lei de Execução Penal, abrindo-se, assim, caminho e lugar
apropriados para toda a discussão aqui inadequadamente lançada.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA
ORDEM de habeas corpus” (fls. 288/294).
Destarte, o não conhecimento da
ordem foi percucientemente motivado e fundamentado em vista do
pedido e suas razões, daí porque mantenho a decisão monocrática
proferida
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo, assim, a decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.